Tribunal: TJSP
Processo: 1004046-08.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Alegação de ocorrência do prazo prescricional dos art. 206, § 1o, II, b ou § 3o, ambos do CC (prescrição ânua ou trienal) e do artigo 27 do CDC – Inexistência, no sistema jurídico em vigor, de norma específica regente da prescrição da demanda em apreço – Incidência da norma geral (art. 205 do CC), segundo a qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não haja fixado prazo

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Alegação de ocorrência do prazo prescricional dos art. 206, § 1o, II, b ou § 3o, ambos do CC (prescrição ânua ou trienal) e do artigo 27 do CDC – Inexistência, no sistema jurídico em vigor, de norma específica regente da prescrição da demanda em apreço – Incidência da norma geral (art. 205 do CC), segundo a qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não haja fixado prazo menor – Entendimento pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça – Questão, ademais, já decidida no julgamento de agravo tirado de decisão anterior no processo – Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário demitido sem justa causa – Ausência de contribuição do empregado quando na ativa – Coparticipação que não configura contribuição – "Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar" (art. 30, § 6o, da Lei 9.656/98 e Resolução Normativa no 279, da ANS, de 24/11/2011, art. 2o, I) – Inexistência do direito do empregado demitido ou aposentado à continuidade do benefício – Observância, ademais, do entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento dos REsp nos 1680315/SP e 1708104/SP Repetitivos (Tema 989) – Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Apelação provida.